Tribunal: CARF
Processo: 14489.000225/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000225/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTES BARRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/01/2006
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Ausentes a certeza e liquidez dos créditos, ainda mais considerando-se
contexto de sua cessão por terceiros, não há como se admitir a compensação
tributária realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito das
contribuições sociais previdenciárias – parte da empresa e segurados – e das contribuições
devidas a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais (Debcad 37.087.207-0).

De acordo com o relatório fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000225/2008-09
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000225/2008-09

Foram considerados como fatos geradores das contribuições previdenciárias os
pagamentos ou créditos efetuados aos segurados empregados e contribuintes
individuais, em virtude dos serviços prestados à empresa.
4.As bases de cálculo utilizadas neste levantamento foram apuradas nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e confirmadas pelo exame das GFIP e da
escrituração contábil.

Informa ainda o relatório que
A empresa a partir da competência 08/2005 efetuou compensações, conforme GFIP
apresentadas, que foram glosadas por esta fiscalização pelos motivos abaixo expostos.
O artigo 89, caput, da lei 8212 confirma a necessidade da ocorrência de um pagamento
ou recolhimento indevido para que se proceda a compensação.
10. Em nenhum momento a empresa apresentou recolhimentos ou pagamentos
indevidos que pudessem fundamentar as compensações de 0812005 a 01/2006.
11.Foram apresentados documentos que demonstram uma operação de compra de
créditos da empresa Servport, sem a mínima observância da natureza tributária das
contribuições previdenciárias.
12.Ou seja, o não recolhimento ou o recolhimento a menor foi motivado por
compensações efetuadas pela Transportes Barra com direitos creditórios adquiridos da
empresa Servport Serviços Portuários e Marítimos Ltda, CNPJ n° 42.361.972/0001-51.
(...)
Foi concluída ação fiscal na Servport em 09/2004, onde os objetivos principais foram:
Verificação das contribuições recolhidas indevidamente; Correção monetária dos
valores; Apuração de saldo após cessão de créditos e compensação.
22.As informações decorrentes da ação fiscal levam à conclusão de que a Servport não
possui saldo que fundamente as cessões de crédito negociadas com a Transportes Barra,
através das Escrituras anexadas a este relatório.
23.Em outras palavras, a Servport, após a consideração de todos os seus créditos obtidos
na Ação Ordinária 0 94.0049369-0, junto à 24 2 Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado do Rio de Janeiro, corrigidos segundo as determinações da própria sentença, em
confronto com os seus próprios débitos de contribuições previdenciárias, não possui
valores para ceder que embasem os valores negociados com a Transportes Barra.
24.Outro ponto que merece destaque' é que em nenhuma competência a empresa
obedeceu ao limite de 30% do valor a ser recolhido como valor máximo para
compensação, em clara desobediência ao parágrafo 3° do artigo 89 da lei 8212.

Ciência da autuação em 26/04/2007.

Impugnação na qual a autuada alegou que
 É indevida a responsabilização dos sócios;
 Adquiriu créditos tributários junto à empresa SERVPORT Serviços
Portuários e Marítimos;
 É cabível a anulação do lançamento, com base nos créditos
consubstanciados por decisão judicial;
 Tem direito à compensação;
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000225/2008-09

 O crédito tributário objeto do requerimento de compensação é fruto de
sentença judicial;
 Os débitos cuja compensação se impõe referem-se a recolhimento de
importância correspondente a períodos subsequentes aos créditos
comprovados

Lançamento julgado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPENSAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO CONTRA O INSS.
INSUFICIÊNCIA DE SALDO A COMPENSAR. INADMISSIBILIDADE DA
CESSÃO:
A cessão de crédito celebrada entre as empresas é negócio jurídico válido somente entre
as partes. A compensação pela cessionária com créditos, assim adquiridos, não tem
previsão legal, não podendo ser acatada pela Administração Pública. Inadmissível
cessão de crédito, quando não há saldo a compensar.

Ciência da decisão de primeira instância em 25/09/2008.

Recurso Voluntário apresentado em 24/04/2009, no qual a recorrente alega que:
 Embora o relatório fiscal mencione que a NFLD engloba as contribuições
a cargo da empresa e dos segurados, o Discriminativo Analítico de Débito
informa somente o lançamento da glosa de compensação, SAT/RAT,
adicional de risco de ambiente de trabalho e contribuições devidas a
terceiros;
 A NFLD não foi corretamente motivada, sendo nula por falta de
fundamentação legal;
 A fiscalização não detalha os resultados da ação fiscal realizada na
Servport, o que implica cerceamento de defesa;
 Tem direito aos créditos utilizados na compensação;
 O judiciário determinou a possibilidade de cessão dos créditos;

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Discriminativo Analítico de Débito (DAD)
8
Discriminativo Sintético de Débito (DSD)
14
Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
22
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA)
30
Relatório Fiscal
56
Impugnação
139
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000225/2008-09

Decisão de 1a instância
299
Recurso Voluntário
379

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Compensação – Liquidez e certeza dos créditos - Motivação
Conforme destacado no relatório fiscal, a partir da competência 08/2005 a
recorrente efetuou compensações, informadas em GFIP, com suposto amparo na compra de
créditos da empresa Servport Serviços Portuários e Marítimos Ltda (Servport).
Em síntese, a fiscalização verificou que, apesar da Servport ter conseguido
decisão judicial declarando nula a exigência da contribuição previdenciária sobre a remuneração
de administradores, autônomos e avulsos, não seria possível a cessão de créditos a terceiros,
simplesmente por conta da inexistência de saldo a compensar. Ou seja, a Servport não tinha
como ceder valores a serem compensados pela contribuinte.

A recorrente primeiramente alega cerceamento de direito de defesa por conta da
falta de fundamentação e pela ausência de motivação para o lançamento, consubstanciada pela
não demonstração de que os créditos não poderiam ser utilizados. Sustenta que a fiscalização
deveria ter exposto os resultados da ação fiscal na Servport, informando o saldo dos créditos da
cessionária.
Verifica-se que a análise de tais argumentos não seria necessária, vez que não
trazidos quando da impugnação conforme preconiza o art. 16, III, do Decreto 70.235/1972. Além
disso, fica claro que não houve prejuízo à defesa da notificada, que tanto compreendeu a
acusação fiscal que se opôs a itens específicos do relatório fiscal.
Não obstante, observa-se que toda a tese defensiva gira em torno da
(im)possibilidade de glosa da compensação: afirma a contribuinte que os créditos utilizados
foram originados de pagamentos reconhecidamente indevidos por meio de decisão judicial
transitada em julgado, não cabendo à autoridade fiscal rejeitá-los sem maiores razões.

Nesse contexto, nota-se que a fiscalização partiu justamente dos termos da decisão
judicial que, apesar de autorizar a Servport a negociar os direitos creditórios, explicitou que
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000225/2008-09

caberia à autoridade administrativa verificar a existência e liquidez dos créditos. Como transcrito
no relatório fiscal:
"De todo o exposto, DECLARO O DIREITO DE SERVPORT SERVIÇOS
PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS LTDA. a livremente negociar os direitos creditícios
expressos no acórdão de fls. 4815, dentro dos ditames dos arts. 286 e 298 do Código
Civil de 2002, homologando as cessões de crédito trazidas aos autos, dispensando-lhe
de fazê-lo em relação àqueles remanescentes, cabendo à autoridade administrativa
conferir a regularidade dos cálculos do principal e acréscimos moratórios, assim
como a existência e liquidez dos créditos tributários vincendos empregados na
compensação, assim considerados aqueles cuja data de vencimento seja posterior à de
prolação do referido acórdão, não havendo que se respeitarem os direitos de terceiros
sub judice mencionados na fundamentação.

Competindo-lhe o exame da regularidade dos créditos, a fiscalização informa que
procedeu a ação fiscal na Servport, sendo constatado que esta pessoa jurídica não detinha saldo
disponível para a cessão. Nos termos do relatório fiscal:
21.Foi concluída ação fiscal na Servport em 09/2004, onde os objetivos principais
foram:
Verificação das contribuições recolhidas indevidamente;
Correção monetária dos valores;
Apuração de saldo após cessão de créditos e compensação.
22.As informações decorrentes da ação fiscal levam à conclusão de que a Servport não
possui saldo que fundamente as cessões de crédito negociadas com a Transportes Barra,
através das Escrituras anexadas a este relatório.
23.Em outras palavras, a Servport, após a consideração de todos os seus . créditos
obtidos na Ação Ordinária 0 94.0049369-0, junto à 24 2 Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, corrigidos segundo as determinações da própria
sentença, em confronto com os seus próprios débitos de contribuições previdenciárias,
não possui valores para ceder que embasem os valores negociados com a Transportes
Barra.

De fato, não há nos autos maiores informações acerca da auditoria realizada na
Servport, até mesmo por conta dos dados desta empresa protegidos por sigilo fiscal, que não
poderiam constar do presente processo. Todavia, frente à presunção de legitimidade e veracidade
dos atos administrativos, estava a recorrente incumbida de comprovar a efetiva existência do
crédito utilizado, o que não foi feito.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000225/2008-09

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital